Tribunal: TJDFT
Processo: 0746867-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. EXAME CONJUNTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, calculados à fração mínima.
I. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) aferir se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) verificar a possibilidade de desclassificar o crime de tráfico para de uso próprio; (iii) na dosimetria verificar a retirada do vetor das circunstâncias do crime e a concessão do tráfico privilegiado; iv) verificar a possibilidade de fixação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. O crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é considerado de ação múltipla e resta consumado no momento da realização de quaisquer das condutas descritas no caput ou nos parágrafos do mencionado artigo.
4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto àautoriae amaterialidadedo crime detráficode drogas.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
6. A jurisprudência majoritária é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme previsto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente para, só então, justificar-se ou não a exasperação da pena-base. Ainda que a cocaína e seus derivados possuam alto potencial lesivo à saúde, a quantidade apreendida não é relevante ao ponto de justificar a majoração da pena-base (0,73g de cocaína e 216,03g de maconha).
7. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, quando demonstrado que o acusado se dedica a atividades criminosas conforme provas concretas provenientes da apreensão e perícia de seu aparelho celular.
8. Para a aplicação do regime de cumprimento de pena corporal, deve-se considerar o quantum da pena fixada. No caso resta mantido o regime o regime semiaberto em respeito as diretrizes do art. 33, § 1o, "b", § 2o, "b", § 3o, 59, do Código Penal.
9. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena e a negativa para que o réu recorra em liberdade se o réu permaneceu preso durante todo o curso processual e ainda subsistem os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido para, na primeira fase da dosimetria, afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e redimensionar a pena.